Tribunal: TJPA
Processo: 0823916-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823916-09.2018.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JANEIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0823916-09.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:

ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

AGRAVADO:
DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA.

ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA nº 12.274, RANIER WILLIAM OVERAL - OAB PA13942-A, NANCY EVELYN OVERAL - OAB PA23483-A e EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ALTEROU O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. QUIMIOTERIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DA INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 42ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0823916-09.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - OAB PA14946-A.

AGRAVADO:
DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA.

ADVOGADO:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA – OAB/PA nº 12.274, RANIER WILLIAM OVERAL - OAB PA13942-A, NANCY EVELYN OVERAL - OAB PA23483-A e EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
DANIELA MELO DOS SANTOS PORTO IMBIRIBA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação interposto.

Em suas
razões
, o agravante defende, ter havido ofensa à proibição de reformatio in pejus. Após, sustenta a necessidade de revogação assistência judiciária gratuita, a ausência de obrigação de fornecer o aludido tratamento e que houve a existência de uma condenação genérica.

Houve oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

CONSTANTIO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ALTEROU O DISPOSITIVO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. TRATAMENTO MÉDICO ONCOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. QUIMIOTERIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DA INTEGRALIDADE DO TRATAMENTO. PRECEDENTE DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto que a insurgência não merece acolhimento.

Conforme fiz constar na Decisão Monocrática agravada não há que se falar em reformatio in pejus, pois o julgamento dos embargos de declaração alterou o dispositivo da sentença, ante a existência de contradição, uma vez que na sentença os honorários advocatícios haviam sido arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, porém, foi determinada uma obrigação de fazer, motivo pelo qual, ante a inexistência de condenação in pecúnia, houve a alteração da sucumbência para 20% sobre o valor da causa.

No que diz respeito à assistência judiciária gratuita concedida à agravada, igualmente, nada há o que se reformar, pois os autos não trazem elementos que induzam concluir ter a recorrida capacidade financeira para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e, de acordo com o entendimento do STJ “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.).

Ademais,
“Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC”
(REsp n. 2.055.899/MG)

Desta forma, inexistindo nos autos elementos que induzam a convencimento em sentido contrário, devem ser mantidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Avançando, a recorrente defende a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e que o procedimento requerido pela agravada não encontra previsão naquele rol, motivo pelo qual não pode ser compelida a custeá-lo.

Pois bem, quando proferi a Decisão Monocrática agravada a questão relativa à taxatividade do rol da ANS ainda se encontrava pendente de pacificação perante o STJ.

Atualmente, vige o entendimento de ser o rol taxativo, com algumas exceções.

Decidiu-se que “a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista”.

No caso dos autos, a agravante limita-se a alegar que o tratamento/procedimento requerido não consta do rol, sem especificar se aquele rol contempla alguma outra possibilidade de tratamento capaz de atender à demanda de saúde da agravada.

Por tais motivos, a decisão agravada não merece reparos neste ponto, relativo ao dever de cobertura.

Finalmente, não há que se falar em decisão genérica, eis que a sentença é clara ao dispor que as determinações ali contidas dizem respeito aos procedimentos ligados ao tratamento oncológico que está submetida a parte agravada.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO SUBJETIVO À SAÚDE. ACESSO UNIVERSAL. ARTIGO 196 DA CF. AUSÊNCIA DE DECISÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A saúde é tida como direito de todos e dever do Estado. Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças. Isso porque a vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência. Feitas essas considerações é possível concluir que existe um direito subjetivo do cidadão de lançar mão dos serviços públicos de saúde, oferecidos de forma universal, sempre considerada a responsabilidade solidária dos entes federativos.

2. Do disposto no artigo 230 da Lei 8.112/90 é possível observar que a assistência à saúde do servidor será dada pelo Sistema Único de Saúde ? SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na

forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento.

3. Ademais, pertinente asseverar que, no caso concreto, é devida à assistência à saúde do agravado, todavia, considerando que a parte recorrida goza de assistência à saúde por se tratar de servidor federal, cabe ao recorrente, verificar quem seria responsável pela assistência ao servidor e posteriormente pleitear o ressarcimento pelos serviços prestador em favor do agravado, todavia, por intermédio de ação autônoma.

4. Na hipótese do requerente/agravado ser possuidor de plano de saúde, destaco ser devido, com base no artigo 32 da Lei 9.656/1998, o ressarcimento aos cofres públicos, com o fim de impedir o enriquecimento ilícito ou sem causa, conforme precedentes. 5.
No que tange à alegação de decisão genérica, esta não restou configurada na decisão atacada, uma vez que foram consideradas as peculiaridades do caso concreto, bem como a necessidade de tratamento médico a partir dos laudos médicos juntados aos autos, sendo incabível a alegação de condenação genérica, que prejudicaria a defesa do embargante
. (2018.03291771-25, 194.416, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

Dito isto, inexistindo qualquer argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, esta dever ser integralmente mantida.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os fundamentos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/01/2024